Tribunal: TJES
Processo: 0026394-92.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026394-92.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: DIANA SOUZA GONCALVES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO NULO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELA PROPOSITURA DE DEMANDA INFUNDADA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Ao contrário do que se afirma no recurso, não é a apelada quem deve ser condenada aos ônus sucumbenciais, mas sim o próprio apelante, que propôs ação embasada em contrato de financiamento nulo. Logo, tendo proposto a demanda de maneira inadequada, visto que fundado em dívida inexistente, conclui-se que foi o recorrente que deu causa à extinção do feito.

2.
O princípio da causalidade não autoriza, pelo simples fato de o autor ter proposto uma ação, ainda que de forma inadequada, que a parte requerida seja automaticamente condenada aos ônus de sucumbência. Isto é, da suposta existência de uma dívida não advém, diretamente, uma obrigação do devedor pela má conduta processual do credor.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00
26394-92.2012.8.08.0012

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADA: DIANA SOUZA GONÇALVES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da sentença de fls. 163/164-verso, integrada pela decisão de fls. 179/179-verso, proferido pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da
“ação de busca e apreensão”
ajuizada em face de
DIANA SOUZA GONÇALVES
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

A extinção fundamentou-se na prejudicialidade existente entre a ação de busca e apreensão e o processo de nº 0007624-17.2013.8.08.0012, na medida em que
“(...) a procedência do pedido de anulação do contrato garantido por alienação fiduciária impõe a extinção da presente busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja, o próprio contrato de financiamento”.

Na oportunidade, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, a apelante limita-se a arguir a incorreção da r. sentença quanto aos honorários de sucumbência, aduzindo que o ônus deve recair sobre a apelada, que deu causa à propositura da demanda
“(...
)
por ter cumprido suas obrigações tardiamente, ou seja, após a propositura da demanda”
.

Contrarrazões, às fls. 183/190, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que após o ajuizamento da presente demanda, e o deferimento da liminar de busca e apreensão (fls. 33/34), a recorrida apresentou contestação, informando o ajuizamento de ação anulatória, tombada sob o nº 0007624-17.2013.8.08.0012, aduzindo, em síntese que
“(...) não é devedora do contrato de financiamento apresentado às fls. 20/23, pois foi literalmente enganada”.

Após a instrução processual naqueles autos, o Magistrado primevo proferiu sentença reconhecendo o vício no negócio jurídico firmado entre as partes, sob o fundamento que:

“Na hipótese dos autos, o contrato é de financiamento de um veículo, todavia este se deu em favor não da pessoa que o adquiriu, mas da revendedora, pois o veículo supostamente financiado já estava pago, porém, garantindo o referido contrato. Evidente o erro que contamina todo o negócio realizado entre as partes.

Cumpre-me destacar que a financeira sabia que estava enviando os boletos de financiamento ao Sr. Marcelo para que ele e a revendedora beneficiária do dinheiro pudessem pagar com descontos as prestações em atraso. Tal situação se deu por meses, segundo as ligações gravadas entre os requeridos, o que se ouve no CD juntado aos autos (fl. 248).

Destarte, ANULO o negócio jurídico firmado entre as partes por tratar-se de falso contrato de financiamento, cuja causa (financiamento de veículo) e objeto dado em garantia havia sido adquirido pela autora mediante quitação integral à revendedora independentemente do valor repassado pela financeira.”

Nesse cenário, restou demonstrado que o contrato de financiamento foi operado mediante fraude, tendo o recorrente constituído em mora e proposto a presente ação de busca e apreensão em face da recorrida de forma indevida, visto que essa adquiriu o veículo mediante a quitação integral do preço.

Ou seja, ao contrário do que se afirma no recurso, não é a apelada quem deve ser condenada aos ônus sucumbenciais, mas sim o próprio apelante, que propôs ação embasada em contrato de financiamento nulo. Logo, tendo proposto a demanda de maneira inadequada, visto que fundado em dívida inexistente, conclui-se que foi o recorrente que deu causa à extinção do feito.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADULTERAÇÃO DE CHASSI DO VEÍCULO. SENTENÇA UNA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PRIMEIRA DEMANDA E EXTINTA A SEGUNDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA/REQUERENTE. Alegação de que não é responsável pelos danos causados ao consumidor. Não acolhida. Banco que possui o dever de vistoriar os bens que recebe em garantia. Contrato que previa a cobrança de tarifa de avaliação do bem. Instituição financeira, contudo, que não foi diligente ao realizar a vistoria. Falha na prestação do serviço. Dever de indenizar configurado. Arguição de inocorrência de dano moral. Não acolhida. Consumidor que, além de ter tido o automóvel apreendido, foi investigado pela prática do crime de receptação. Peculiaridades do caso concreto que ultrapassam o mero dissabor. Pleito de minoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais. Não acolhido. Valor arbitrado que não destoa do patamar adotado nos precedentes desta Câmara Cível.
Alegação, quanto à ação de busca e apreensão, de preenchimento dos pressupostos de validade e desenvolvimento regular do processo. Não acolhida.
Demanda ajuizada após a prolação de decisão liminar que suspendeu os efeitos da mora do consumidor. Ausência de constituição em mora.
Pedido de inversão do ônus sucumbencial. Não acolhido. Apelante que deu causa à extinção do feito.
Recursos desprovidos
(TJPR; ApCiv 0040571-38.2013.8.16.0001; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; Julg. 06/06/2022; DJPR 08/06/2022)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO. QUESTÃO DECIDA EM OUTRO PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO LEGAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com relação a tese de validade do contrato de financiamento objeto do PE - dido de busca e apreensão, tenho que não comporta guarida; pois, como bem exposto pelo juízo de primeiro grau, tal questão foi objeto de análise nos autos nº 0715858-57.2022.8.01.0001, quando este órgão fracionado cível reconheceu a ocorrência de fraude na contratação e declarou-o nulo. 2.
Em razão desta conclusão, tenho que o pedido de condenação da parte Apelada nos ônus sucumbenciais também não merece acolhida, uma vez que esta não deu azo ao ajuizamento da ação, não lhe sendo, portanto, aplicável o princípio da causalidade
. 3. Não prospera a pretensão da Instituição apelante em ser aplicada ao caso concreto a técnica da equidade, haja vista expressa vedação legal e ausência de quaisquer das causas de exceção a esta regra. 4. Apelo desprovido.
(TJAC; AC 0704235-93.2022.8.01.0001; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Laudivon Nogueira; DJAC 09/05/2024; Pág. 20)
(grifei)

O princípio da causalidade não autoriza, pelo simples fato de o autor ter proposto uma ação, ainda que de forma inadequada, que a parte requerida seja automaticamente condenada aos ônus de sucumbência. Isto é, da suposta existência de uma dívida não advém, diretamente, uma obrigação do devedor pela má conduta processual do credor.

Como expõe Dinamarco, o critério da causalidade significa, em verdade, que aquele que deu causa a uma demanda infundada ou improcedente deve responder pelos seus custos:

Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do
verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade
:
deve sempre responder pelo custo do processo aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade
,
ou ao resistir a ela sem ter razão
1

Portanto, é em razão do princípio da causalidade que o apelante deve ser condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, que majoro para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 11º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

1
DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença
. São Paulo: Malheiros, 3. ed., 2006, p. 92-93.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.